Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704149-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A DECISÃO UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 32591626) proferida no cumprimento de sentença movido por CLÍNICA VILLAS BOAS S/A, nos seguintes termos: “Examinando os autos, vê-se que foi decretada a liquidação extrajudicial da executada em 18/10/2018 (ID Num. 90082005), e que foi determinada em Assembleia Geral Extraordinária a prorrogação do Processo de Liquidação (extrajudicial) pelo período de 1 (um) ano, a contar de 28/09/2020 (ID Num. 90082008 - Pág. 1). Sabe-se que nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. De outra parte, verifica-se que transcorreu o prazo de suspensão conferido pela decisão de ID Num. 91637676, decorrente da determinação da prorrogação do Processo de Liquidação da devedora pelo período de 1 (um) ano, conforme teor da certidão de ID Num. 107780916. Assim, indefiro nova suspensão do presente processo (ID Num. 108243408), pois constatado que, após a deliberação a Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, houve suspensão do cumprimento de sentença deflagrado contra a cooperativa, cujo prazo fora prorrogado, não há que se falar em novo pedido de sobrestamento da execução, por ausência de previsão legal (Acórdão 1364969, 07172682520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 76 da Lei 5.764/71. Intimada (id. 32643918), a agravante-executada comprovou o recolhimento em dobro do preparo (ids. 32975382 a 32975388). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 76 da Lei 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifos nossos). O Juízo a quo deferiu a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, a contar de 16/10/20, data da publicação no Diário Oficial da União da ata da assembleia geral extraordinária da agravante-executada, em que ficou decidida a prorrogação do processo de liquidação extrajudicial (id. 91637676 dos autos originários – processo no 0702687-36.2020.8.07.0001). Após o término do prazo de suspensão, a agravante-executada requereu nova prorrogação do prazo, por igual período, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. No entanto, a Resolução Normativa/ANS no 316/2012, que dispõe sobre os regimes especiais de direção fiscal e de liquidação extrajudicial sobre as operadoras de planos de assistência à saúde, prevê em seu art. 20: “Art. 20. A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: [...] III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação; [...].” (grifos nossos). Desse modo, constata-se a probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de nova suspensão do processo com base na referida resolução normativa. O risco de dano também está evidenciado, ante a possibilidade de tratamento desigual entre os credores da liquidanda. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “comprovada a liquidação extrajudicial, não se pode restabelecer o seguimento regular do processo, o qual deve permanecer suspenso com fulcro no artigo 76 da Lei no 5.764/71 e artigo 20 da Resolução no 316 da Agência Nacional de Saúde suplementar – ANS” (Acórdão 1167371, 07020441820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora